Tribunal: TJES
Processo: 0000824-60.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000824-60.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIANA LACERDA RICAS

APELADO: OTICAS CAROL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por
Sebastiana Lacerda Ricas
contra sentença que extinguiu ação de indenização por vício de produto, reconhecendo a decadência do direito de reclamar nos termos do art. 26, II, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; e (ii) se ocorreu decadência do direito de reclamar pelos vícios do produto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado é cabível quando a prova documental é suficiente, inexistindo cerceamento de defesa (CPC, art. 355, I).

4. O prazo de 90 dias para reclamar vícios em produto durável (CDC, art. 26, II) inicia-se na data em que o defeito se evidencia.

5. Constatado o vício no dia da compra e ajuizada a ação após o prazo legal, configura-se a decadência, extinguindo-se o direito material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento se baseia em provas suficientes.

O prazo decadencial de 90 dias do art. 26, II, do CDC extingue o direito de reclamar por vício do produto após seu transcurso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 26, II e §3º; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000824-60.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIANA LACERDA RICAS
APELADO: OTICAS CAROL
Advogado do(a) APELADO: JOSE VICENTE SALLES BARBOSA - ES10944

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sebastiana Lacerda Ricas
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da ação de indenização por vício de produto, julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da decadência prevista no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Inconformada, a apelante, representada pela Defensoria Pública, alega em suas razões recursais: (i) nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante d
a
não apreciação de seu pedido de produção de prova pericial; (ii) afastamento da decadência, sustentando que o vício não era aparente e que o prazo deveria ser suspenso durante o período em que o produto esteve sob a guarda da fornecedora para reparo; e (iii) reforma da sentença, com condenação da ré à restituição do valor pago e à indenização por danos morais.

Pois bem.

De saída, tenho que
a
alegação de cerceamento de defesa não prospera.

O juízo de origem, ao julgar a causa com base em prova documental suficiente, agiu nos limites do art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a realização de prova pericial para constatar fato incontroverso — o decurso do prazo legal para contestar o vício no produto.

Ressalto que o direito à produção de provas não é absoluto, podendo o magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos exatos termos do art. 370, parágrafo único, CPC.

Não há, pois, nulidade processual nem violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

No mérito, a controvérsia cinge-se à
ocorrência da decadência
do direito de reclamar por vícios em produto durável, nos termos do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o prazo para reclamação é de 90 (noventa) dias, contados do recebimento do produto, ou, tratando-se de vício oculto, a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito (§3º).

No caso concreto, as provas constantes dos autos — notadamente a própria narrativa da autora — demonstram que o defeito foi percebido no mesmo dia da aquisição dos óculos, em 04/11/2016.

A primeira ação judicial, contudo, foi proposta apenas em 26/07/2017, muito além do prazo legal, sem que se verifique qualquer causa suspensiva ou impeditiva do curso do prazo decadencial.

Diante desse cenário, correta a sentença ao reconhecer a decadência e extinguir o processo com resolução de mérito, não havendo espaço para condenação em danos materiais ou morais, diante da perda do direito material pela inércia da autora.

Diante do

ex
posto,
conheço do recurso, mas
NEGO
-
LHE
provimento
.

Majoro os honorários recursais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, eis que atendidos os parâmetros do art. 85, § 11 do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira